Tribunal: STJ
Processo: 5299286-32.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967485 - RS (2025/0223985-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: GRAOS E SAUDE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
CARLOS ALBERTO BECKER - RS078962
JACKELINE PRESTES MAIER - RS120221A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: GUSTAVO CASTRO LAVORATO DA ROCHA - RS089837B
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSORTE
PASSIVO NECESSÁRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente,
1.
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53268253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 3a8eb73a-16b2-49f8-9162-847f660fe4e2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967485 - RS (2025/0223985-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: GRAOS E SAUDE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
CARLOS ALBERTO BECKER - RS078962
JACKELINE PRESTES MAIER - RS120221A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: GUSTAVO CASTRO LAVORATO DA ROCHA - RS089837B
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSORTE
PASSIVO NECESSÁRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente,
1.
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GRÃOS E SAÚDE ALIMENTOS
LTDA. contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 147):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

A agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 160-166), sustenta a inaplicabilidade
da Súmula 7/STJ, porque todas as premissas já estão devidamente delimitadas no
Documento eletrônico VDA52921703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:27
Código de Controle do Documento: bc8f9b09-da30-4873-a670-d29fc41f3905

acórdão de origem, não havendo falar em reanálise de fatos ou provas, mas tão somente
avaliar se a aplicação da legislação.
Defende que "não praticou qualquer ato administrativo, não detém poder
decisório dentro da estrutura estatal e, por consequência, não se enquadra como
autoridade coatora" (e-STJ, fl. 163).
Assevera que "a impetração não busca a anulação do resultado final do
certame licitatório, mas sim a reanálise da proposta apresentada pela agravante, à luz da
ilegalidade de sua desclassificação. É certo que, caso a proposta da agravante venha a
ser considerada mais vantajosa, isso poderá, de fato, afetar a posição da empresa MC3
na ordem de classificação. Ademais, é fato incontroverso que, à época da impetração do
mandado de segurança, ainda não havia sido proclamado o vencedor do certame
licitatório, circunstância que inviabilizava qualquer inclusão da empresa MC3 como
litisconsorte passiva" (e-STJ, fl. 164).
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 175-179).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da decisão
recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
De início, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul asseverou
que (e-STJ, fls. 66-67 – sem destaque no original):

Em que pese, por ocasião da impetração do mandado de segurança,
ainda não houvesse uma empresa declarada vencedora, o fato é que,
tendo sido indeferida a liminar, bem como o pedido de efeito suspensivo
no agravo de instrumento no 50005237720248217000, o certame seguiu
seu caminho (0897/2023), restando o lote adjudicado para M3C
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA , CNPJ/CPF 35.335.103/0001-97 (Ata da
sessão do Pregão fls. 520-541).
Ocorre que, após a prolatação da sentença evento 84, SENT1, sobreveio
petição da empresa M3C INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA., noticiando que
havia ganhado o certame (processo licitatório no 23/1300- 0005990-4, Pregão
Eletrônico no 0897/2023) e que, por isso, deveria ter sido chamado para
integrar a lide.
Em razão de tal fato, entendeu a decisora de origem em tornar sem efeito a
sentença prolatada. No caso, evidente que o comando da sentença do
Documento eletrônico VDA52921703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:27
Código de Controle do Documento: bc8f9b09-da30-4873-a670-d29fc41f3905

presente mandado de segurança poderá atingir a esfera jurídica da empresa
declarada vencedora, impondo-se, portanto, admiti-la no polo passivo da ação.
Com relação ao pedido de inclusão da empresa FORTPAN COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA., vencedora em relação aos Processos 23/1300-0005997-
1, Edital 0893/2023, e Processo 23/1300-0005993-9, Edital 0905/2023 - fls.
543- 563@), vejo descabido. Conforme referi anteriormente, o comando
impugnado no presente mandado de segurança refere-se àquele proferido nos
autos do Pregão no 0897/2023 (decisão que desclassificou a agravante
daquele certame).
Nesses termos, mantenho o indeferimento do pedido. Relativamente ao pleito
de tutela provisória, também sem razão a recorrente. O contrato está sendo
executado pela empresa M3C INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA., que vem
fornecendo os pães aos presídios estaduais desde fevereiro de 2024.
Ademais, importante frisar, que a sentença anteriormente prolatada havia
reconhecido a nulidade do ato que desclassificou a impetrante no processo
licitatório no 23/1300-0005990-4, Pregão Eletrônico no 0897/2023, autorizando
que suas propostas fossem novamente submetidas à análise pela autoridade
coatora. Nesses termos, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento
no 5124400- 54.2024.8.21.7000/RS, entendi possível o cumprimento provisório
daquela sentença, nos termos do
§3o, da
art. 14,
Lei no 12.016/20093,
negando, então, provimento ao recurso interposto pelo Estado do Rio Grande
do Sul.
(...)
Assim, mostra-se possível o cumprimento provisório da sentença que, no caso,
reconhecendo a nulidade do ato que desclassificou a impetrante no processo
licitatório, autorizou que suas propostas fossem novamente submetidas à
análise pela autoridade coatora. Portanto, a despeito de já ter sido
contratada outra empresa, conforme noticiado pelo recorrente, mantenho
a decisão recorrida que determinou a análise das propostas apresentadas
pela recorrida. Saliento que a decisão ora agravada não impede,
tampouco determina a suspensão do fornecimento dos pães pela
empresa M3C INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA., contratada para a
prestação dos serviços objeto do Pregão Eletrônico no 0897/2023. No
ponto, consigno que a sentença prolatada no mandado de segurança
também não determinou a interrupção dos serviços que já estão sendo
prestados pela empresa contratada, mas sim a reanálise das propostas
apresentadas pela impetrante.
E mais. Conforme pontuou a agravada "enquanto ocorre a reanálise das
propostas, a empresa atualmente contratada permanece com o fornecimento
dos pães e, caso seja constatado que a Exequente possui a melhor proposta,
iniciar-se-ia as diligências necessárias para que esta assuma o contrato, sem o
menor risco de prejuízo aos estabelecimentos prisionais." Nestes termos, e
alterando o entendimento anteriormente esposado, revogo o efeito suspensivo
Documento eletrônico VDA52921703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:27
Código de Controle do Documento: bc8f9b09-da30-4873-a670-d29fc41f3905

anteriormente deferido, e mantenho a decisão agravada em todos os seus
termos, negando provimento ao agravo de instrumento.
Consigno por fim que, diante do julgamento ora realizado, perde o objeto os
embargos de declaração opostos pela agravada no evento 11, DOC1 Diante
do exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento, e por julgar
prejudicado os embargos de declaração opostos no evento 11, DOC1."
Portanto, já havia expressamente consignado que a reanálise da proposta
da recorrente não impediria, tampouco determinaria a suspensão do
fornecimento dos pães pela empresa M3C INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
LTDA., contratada para a prestação dos serviços objeto do Pregão
Eletrônico no 0897/2023.

Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é
vedado no âmbito do recurso especial. Incide a
ao caso em apreciação.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido (sem destaque no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSORTES
PASSIVOS
NECESSÁRIOS.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste ofensa aos arts. 458, II, e 535, I e II, do
visto que o
CPC/1973,
Tribunal de origem apreciou devidamente a matéria em debate de forma clara
e adequada, não se podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Hipótese em que a revisão das conclusões do Tribunal de origem
acerca da exigência de formação de litisconsórcio passivo necessário
demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7
do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.478.010/BA,
Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe de
.
24/3/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DEMANDA
INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PACTO
NEGOCIAL FIRMADO PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANETÁRIO DO
PARQUE
DO
CARMO
ÀS
EXPENSAS
DA
CONCESSIONÁRIA.
Documento eletrônico VDA52921703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:27
Código de Controle do Documento: bc8f9b09-da30-4873-a670-d29fc41f3905

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL
AFASTADA.
INTERVENÇÃO
DO
PARQUET
ESTADUAL.
DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO
NÃO
CONFIGURADO.
PRESCINDIBILIDADE DA CITAÇÃO DA FUNDAÇÃO TELEFÔNICA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS NÃO
ATACADOS. ENUNCIADO N. 283/STF.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o
Sodalício de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se
pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem, com arrimo no pacto negocial firmado entre
municipalidade e a empresa concessionária, negou a existência de
litisconsórcio necessário a justificar a citação da Fundação Telefônica na
fase de conhecimento. Assim, a alteração da premissa adotada pela Corte
de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme
o óbice previsto na
Incide, pois, o entrave do aludido
Súmula n. 7/STJ.
verbete.
3. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, "[a] natureza
patrimonial da ação, especialmente ligada a interesses econômicos, implica
que a não intervenção do Ministério Público é insusceptível de anular todo o
processo sob esse exclusivo fundamento" (
Relator
EREsp n. 506.226/DF,
Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em
DJe de
24/4/2013,
.
5/6/2013)
4. Quanto à taxa dos juros de mora, o recurso especial não impugna
fundamentos basilares que amparam o acórdão recorrido, quais sejam: a) " a
matéria não foi abordada nas razões do agravo de instrumento"; e b) "o título
judicial dispôs sobre a incidência de juros de mora de 12% ao ano (fl. 3.046,
autos principais), conforme mencionado pela própria embargante (fl. 7),
prevalecendo a coisa julgada" (fl. 105). Impõe-se a aplicação do Enunciado n.
283/STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AR Esp n. 2.821.722/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

Por fim, apesar da afirmação da agravante de que merece reforma a decisão
agravada, pelo fundamento de que deve ser desconstituída a conclusão a que chegou o
Tribunal de origem na demanda original, em verdade, a pretensão da parte encontra
óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o
Documento eletrônico VDA52921703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:27
Código de Controle do Documento: bc8f9b09-da30-4873-a670-d29fc41f3905

inconformismo veiculado no recurso especial está todo articulado com anseio de rever os
critérios utilizados pelo acórdão recorrido em relação a alegação de litis consórcio
passivo necessário.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52921703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:27
Código de Controle do Documento: bc8f9b09-da30-4873-a670-d29fc41f3905

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.967.485 / RS
Número Registro: 2025/0223985-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52992863220248217000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GRAOS E SAUDE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
CARLOS ALBERTO BECKER - RS078962
JACKELINE PRESTES MAIER - RS120221A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : GUSTAVO CASTRO LAVORATO DA ROCHA - RS089837B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
CONTRATO ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GRAOS E SAUDE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
CARLOS ALBERTO BECKER - RS078962
JACKELINE PRESTES MAIER - RS120221A
Documento eletrônico VDA53245479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:32
Código de Controle do Documento: de04786b-f857-46fa-8e2a-3de2d72ffca0

AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : GUSTAVO CASTRO LAVORATO DA ROCHA - RS089837B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:32
Código de Controle do Documento: de04786b-f857-46fa-8e2a-3de2d72ffca0